Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727688-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S.A. contra decisão de ID 129804973 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo COORDENADOR DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que foi proferida sentença, denegando a segurança, em 24/8/2022, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora